Tribunal: TJSP
Processo: 2063713-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000307299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063713-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são impetrantes RITA DE
CÁSSIA
BARBUIO e JOSE ROBERTO PEREIRA e Paciente MATHEUS
TROMBACO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem
de habeas corpus, impetrada em favor do Paciente MATEUS TROMBACO,
qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino do Processo Crime no
1500298-81.2019.8.26.0573 - 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, contra ele
proposto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40864
HABEAS CORPUS No 2063713-17.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: RITA DE CÁSSIA BARBUIO
JOSÉ ROBERTO PEREIRA
PACIENTE.......: MATEUS TROMBACO
ORIGEM...........: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOTUCATU
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CRISTINA ESCHER )
Os doutores RITA DE CÁSSIA BARBUIO e JOSÉ
ROBERTO PEREIRA - Advogados, impetram habeas corpus em favor de
MATEUS TROMBACO, com pedido de liminar, com fundamento no
art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do
Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Botucatu que, nos autos de Processo Crime
no 1500298-81.2019.8.26.0573, instaurado por infração ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, converteu sua prisão em flagrante delito em preventiva, sem
a devida fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade; além de restar comprovado o excesso de prazo para
formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
Sustentam, os Impetrantes, que “... O paciente teve marcada a
audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março próximo passado,
quatro meses depois de sua prisão, sendo certo que referida audiência foi
adiada em razão da pandemia causada pelo coronavírus ...”.
Aduzem ausência de elementos concretos que justifiquem a
custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas, à revelia do caso concreto, além de ser
primário.
Relatam que foi pleiteado, novamente, “... sua liberdade
provisória alegando, inclusive, alguns problemas de saúde, dos quais juntou aos
autos declarações médicas. A MM. Juíza novamente indeferiu o pedido de
Liberdade Provisória ...”.
Em suma, pleiteiam, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente, para que seja revogada a prisão preventiva,
expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/05).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 315/317).
Dada à peculiaridade da situação atual, dispensadas as
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 321/329).
Vale consignar, ainda, que foi impetrado, em favor do Corréu
JOSÉ RICARDO GONÇALVES, o Habeas corpus no 2268212-
94.2019.8.26.0000, sendo que, em Sessão permanente e virtual datada do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
18.12.2019, esta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal não conheceu
da matéria fática e, no tocante às questões de direito, denegou a ordem
(Voto no 40087).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente,
denunciado (fls. 136/137, autos de origem), porque, em comparsaria com
JOSÉ RICARDO GONÇALVES, trazia consigo e transportava, para fins de
tráfico, 85 “pedras” de crack, pesando 9,52g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de
R$ 42,00.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante delito do
Paciente em preventiva (fls. 56/58, autos de origem) encontra-se devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever
ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
pagamento de fiança, com maior razão de ser, inadmissível a concessão do
benefício quando não exigível a garantia, situação menos gravosa que aquela.
A Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do art. 2o, II, da Lei
no 8.072/90, retirando a expressão “liberdade provisória”, o faz à luz do
referido dispositivo constitucional, conforme apontado pela própria norma, e
assim sendo, não tem o intuito de permitir a incidência do benefício nos casos
de crimes hediondos ou equiparados, dentre os quais o tráfico de drogas, uma
vez que a própria Carta Magna dispõe que tais crimes são inafiançáveis.
Interpretação
em
sentido
contrário
orientaria,
inclusive,
para
inconstitucionalidade da referida norma, haja vista que se consideraria a
possibilidade de afiançar crimes constitucionalmente definidos como
inafiançáveis.
O fato de não mais haver previsão expressa da vedação da
liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento já vigente de impedimento da concessão do benefício para
crimes dessa natureza, até porque a referida proibição deriva da
interpretação de dispositivo constitucional que impõe a inafiançabilidade
destes crimes, consistindo, ao final, apenas em uma alteração na redação da
lei, já considerada redundante na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ademais, ainda que admitida a possibilidade de concessão da
liberdade provisória em razão da alteração introduzida na Lei de Crimes
Hediondos, a Lei no 11.343/06 é legislação específica em relação àquela, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
nessa medida, à luz do princípio da especialidade, seu conteúdo deve
prevalecer.
Portanto, não há que se falar em derrogação do art. 44, da Lei
no 11.343/06, no que se refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de
drogas insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão
deste benefício decorre da própria Constituição Federal, nela embasando-se o
dispositivo, que vige em sua integralidade, devendo prevalecer o
entendimento nele descrito, que impede a concessão da liberdade provisória
para o crime de tráfico de drogas, com fundamento inclusive no princípio da
especialidade.
Sobre o tema, assim vem decidindo o Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE
NORMA CONSTITUCIONAL.
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os
autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44
da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de
norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna, proibindo a
concessão de fiança, evidencia que a liberdade provisória pretendida não
pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC' 85711-6/ES,
1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence; 'HC' 86118-1/DF, 1a Turma,
Rel. Ministro Cezar Peluso; 'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; 'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos
Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 -
deu nova redação ao art. 2o, II, da L. 8.072/90, para excluir do dispositivo
a expressão 'e liberdade provisória'. Ocorre que sem prejuízo, em outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -, essa
alteração legal não resulta, necessariamente, na virada da jurisprudência
predominante do Tribunal, firme em que da 'proibição da liberdade
provisória nos processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a
hipótese de não ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04;
82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a T., 5.10.99, Marco
Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos
precedentes, com efeito, há ressalva expressa no sentido de que a
proibição de liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC' 91550/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de Jurisprudência
no. 508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A Turma
indeferiu 'habeas corpus' em que pleiteada a soltura da paciente, presa
em flagrante desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente
teria direito à liberdade provisória, bem como sustentava a inocorrência
dos requisitos para a prisão cautelar e a configuração de excesso de prazo
nessa custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da liberdade
provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício.
Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em
relação àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse modo, a
redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007,
não prepondera sobre o disposto no art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis
que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de substância
entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo com esse mesmo art. 5o,
XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes Hediondos e equiparados,
sendo que o art. 2o, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando
constitucional' ('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes
e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a liberdade provisória, se a prisão decorre de
expressa determinação legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG
Quinta
Turma

Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
j.
13.08.2009,
DJe: 28.09.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROVIDO PELA CORTE DE ORIGEM PARA AFASTAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE
DROGAS) PARA O DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE RESTABELECIDA EM 11.02.08. VEDAÇÃO INSERTA
NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90 RELATIVA À CONCESSÃO DE
FIANÇA,
DO
QUE
DECORRE
A
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM DENEGADA. ...
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora paciente, que
responde pelo crime de tráfico de entorpecentes, não encontra amparo a
pretensão de ser concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira
Seção desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da Lei
8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de fiança nos casos de
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, como no caso, constitui
fundamento suficiente para a não-concessão da liberdade provisória
('HC' 76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta dispõe
expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável, o
que também, nos termos da jurisprudência deste Pretório, evidencia a
impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Se assim não fosse,
ou seja, admitindo-se a concessão do referido benefício nos casos de
prisão em flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos no
mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto previsto no texto
constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
“'HABEAS CORPUS'. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA
CONTIDA NA LEI N.o 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
CÁRCERE
PROVISÓRIO.
RÉU
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE
TODA
A
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO.
1. A vedação expressa do benefício da liberdade provisória disciplinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
no art. 44 da Lei n.o 11.343/06 é, por si só, motivo suficiente para impedir
a concessão da benesse ao réu preso em flagrante por crime de tráfico
ilícito de drogas.
2. A modificação da Lei dos Crimes Hediondos não influiu na Lei
n.o 11.343/06 que, por regular particularmente a disciplina dos crimes de
tráfico, é especial em relação à Lei n.o 11.464/07, inexistindo, portanto,
qualquer antinomia no sistema jurídico, a luz do brocardo 'lex specialis
derrogat legi generali'. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. ...
5. 'Habeas corpus' prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada
a ordem.” (HC no 11.4400/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 20.08.2009, DJe: 14.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO E
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR
'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
CASOS
DE
CRIMES
HEDIONDOS
E
EQUIPARADOS. PRECEDENTES.
...
...
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e
equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela
Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei
no 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que dispusesse diversamente,
tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a expressão 'e
liberdade provisória' do art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a
uma alteração textual: a proibição da liberdade provisória decorre da
vedação da fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía redundância. Mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
alteração textual, sem modificação da norma proibitiva de concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, que continua
vedada aos presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico de drogas,
cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44,
'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação cautelar para a
prisão em flagrante por crimes hediondos ou equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o, XLIII, da
Constituição da República, e no art. 44 da Lei n. 11.343/06, que a
jurisprudência deste Supremo Tribunal considera suficiente para impedir
a concessão de liberdade provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09 p.1014).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DIREITO
À
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE
TRÁFICO, POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO,
PRODUÇÃO
OU
TRANSFORMAÇÃO
DE
ENTORPECENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO. (...).
2. Esta Corte tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal
para a concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do
crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n 11.343/06).
3. A redação conferida ao art. 2o, II, da Lei n 8.072/90, pela Lei
no 11.464/07, prepondera sobre o disposto no art. 44, da Lei no 11.343/06,
eis que esta se refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de crime de tráfico ilícito de substância
entorpecente ('HC' 92.723/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJ
11.10.2007;
'HC'
92.243/GO,
rel.,
Min.
Marco
Aurélio,
DJ 20.08.2007; 'HC' 91.550/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ 31.05.2007, entre outros). (...)
4. 'Habeas corpus' denegado."
(HC no 94.661/SP
Segunda Turma
Rel. Min. ELLEN GRACIE,
j. 30.09.2008, DJE 202 divulg. 23.10.2008 p. 536).
Por conseguinte, razão assiste à autoridade apontada como
coatora em converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, havendo,
portanto, expressa vedação legal do benefício, por força do quanto previsto
no art. 44, da Lei no 11.343/06.
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, é preciso no sentido
de que “... Não será concedida fiança: ... nos crimes de ... tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins ...”, e uma vez proibindo expressamente a
liberdade provisória mediante fiança, como também o faz a Constituição
Federal no seu art. 5o, XLIII, com maior razão de ser, não admite o benefício
sem a imposição desse encargo.
Em que pese o quanto decidido pelo Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que proíbe
a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas, mantenho
meu posicionamento, acompanhando as conclusões dos eminentes Ministros
LUIZ FUX, MARCO AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da
constitucionalidade dessa norma proibitiva do benefício, afinal, como por eles
destacado, “... a criminalidade que paira no país está umbilicalmente ligada
à questão das drogas ...”, sendo que “... foi uma opção do legislador
constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os
representantes do povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados
federais e senadores, percebendo a realidade prática e o mal maior que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
revelado pelo tráfico de entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao
tráfico
de
drogas
...”
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp;
01.05.2012).
Por fim, no que se refere, ainda, à questão da prisão preventiva
decretada em desfavor do Paciente, pontua-se não ser motivo para sua
revogação, pois, como bem salientou a douta autoridade indigitada coatora,
“... não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário
resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente
atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes
patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais,
bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que
não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o
regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal.
Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis
em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. Acrescento, aliás,
que um dos autuados recentemente foi apresentado em audiência de
custódia, em razão de suposta prática de delito da mesma natureza,
conforme afirmado por ele em sua oitiva nesta ocasião ...”, indicando que,
se colocado em liberdade, o Paciente, por certo, tornará a delinquir, o que não
somente pode, como deve, ser evitado, em considerando que as circunstâncias
em que ocorrida a autuação estão a indicar envolvimento maior com essa
atividade criminosa, exigindo o encarceramento cautelar como garantia da
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2063713-17.2020.8.26.0000
&
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente MATEUS TROMBACO, qualificado nos
autos, devendo aguardar preso o destino do Processo Crime
no 1500298-81.2019.8.26.0573 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu,
contra ele proposto.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)